Tribunal: TJDFT
Processo: 0712282-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712282-25.2021.8.07.0001 APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: P. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: SHIRLENE PINHEIRO DE ALMEIDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à apelante-ré para manifestar-se, no prazo de 5 dias, sobre o não conhecimento da apelação, por inovação recursal, quanto à alegação de que deve ser aplicada a cláusula de coparticipação para as consultas que excederem os limites previstos no contrato e na Resolução Normativa no 428/17 da ANS. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 9 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora